Tribunal: STF
Processo: ARE 1348491
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gaspar Viana interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 810 DO STF. COISA JULGADA.



    1. Considerando que o trânsito em julgado do título judicial exequendo ocorreu em data anterior à do julgamento do RE 870.947, o índice de atualização monetária fixado no título judicial deve ser mantido, bem como o referente aos juros, preservando-se o alcance da coisa julgada.



    2. Ainda que o título executivo tenha diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar, após a extinção da execução, violaria o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica.



    Arguiu que esse julgado aquiesce com critério de correção monetária de condenação em divergência com o decidido, por esta Suprema Corte, no Tema n. 810, de modo que, ao fim, requereu “[…] seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária […]”.



    Negado seguimento ao recurso extremo, foi aviado, então, o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É o relato. Decido.



    2. É inadmissível o apelo extraordinário.



    Noto, na espécie, que a parte busca, por meio de emissão de precatório complementar, suplementar execução de condenação em que alega haver saldo em seu favor tendo em conta a declaração de inconstitucionalidade, na parte que trata da correção monetária, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ante esse contexto, não é o caso de se aplicar o decidido no Tema n. 810 (RE 870.947); e sim de averiguar possível incidência do acordado por esta Corte nas ADIs 1.098, 4.357 e 4.425, porquanto se trata de discussão acerca de correção monetária em condenação que já adentrou à fase de precatório.



    Na ADI 1.098, o Plenário desta Corte abonou a possibilidade de emissão de nova requisição para complementar execução na hipótese de haver depósito insuficiente resultante de erro material ou aritmético ou de inexatidão do cálculo do precatório, nesse contexto também englobada a substituição de índice de correção monetária, conforme trecho do voto condutor do acórdão do ministro Marco Aurélio, a seguir transcrito:



    […] Declaro-o constitucional, conferindo-lhe interpretação no sentido de que a requisição, a título de complementação de depósitos insuficientes, a ser feita no prazo de noventa dias, refere-se a diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões dos cálculos dos precatórios, não podendo alcançar substituição de critério adotado quando da prolação da sentença de liquidação pelo juízo, exceto, no campo do índice de correção monetária, uma vez extinto este por norma legal e, em substituição, introduzido outro. […]



    Todavia, mesmo permitida a expedição de requisitório complementar nos estritos termos acima, tem-se, também em sede de controle concentrado e em apreciação de questões de ordem ADIs 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do ministro Luiz Fux, a orientação desta Corte Suprema no sentido de que, até a data de 25.3.2015, permanece hígida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) – nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009 – aos precatórios expedidos ou pagos até essa data.



    Na hipótese dos autos, não se permite apreender se a expedição ou o pagamento do precatório ocorrera, ou não, anteriormente ao aludido termo final, circunstância que impede a superação, nesse ponto, da conclusão da Corte de origem. Quanto a isso, veja que o próprio acórdão apenas menciona que a execução inicial foi julgada extinta em 4.2.2016, sem qualquer menção às datas de expedição ou de quitação do requisitório:



    […] Não bastassem estas razões, vê-se que, em 04/02/2016, foi julgada extinta a execução "em virtude do pagamento do débito exequendo pelo Executado, julgo extinto o processo de execução, com fulcro no artigo 794, inciso I, do CPC." (evento 147, dos autos originários), e somente em 16/09/2020 veio o exequente requerer a execução complementar. […] 



     Desse modo, o eventual deferimento, em jurisdição extraordinária, da complementação da execução demandará, inexoravelmente, a prévia avaliação dos fatos e das provas dos autos, procedimento este vedado conforme a dicção do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    Friso, ademais, não ter havido qualquer insurgência do recorrente quanto ao capítulo do acórdão recorrido que concluiu pela existência, na espécie, de vulneração ao instituto da preclusão. 



    Por se tratar de fundamento que, por si só, seria suficiente à manutenção daquele julgamento, a ausência de sua impugnação faz incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em caso fronteiriço, precedente cuja ementa recebeu a seguinte redação (com meus grifos):



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULAS 283 E 284, AMBAS DO STF.



    […]



    2. As razões recursais não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emergem como óbices ao apelo extremo as Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a  deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. […] 



    (RE 883.515-AgR/DF, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, com suporte no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator